Tribunal: TJES
Processo: 5003798-35.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face de doze instituições financeiras, julgou improcedente o pedido de adoção de plano compulsório para pagamento de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). O recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando comprometimento do mínimo existencial e requerendo a aplicação de procedimento de superendividamento para viabilizar o pagamento de suas dívidas sem afetar sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento do apelante, com a consequente adoção de plano compulsório de repactuação de dívidas, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização do superendividamento exige a comprovação de que o consumidor, agindo de boa-fé, não consegue pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, conforme definido no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

4.
O Decreto nº 11.150/2022 estabelece que o mínimo existencial é equivalente a R$ 600,00, valor que o recorrente mantém preservado após o pagamento de suas dívidas.

5.
As dívidas contraídas pelo apelante, em parte, decorrem de empréstimos consignados e outras operações excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial, conforme art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022.

6.
O recorrente, servidor público com renda líquida mensal de R$ 4.833,57, não demonstrou que suas dívidas de consumo comprometem seu mínimo existencial ou que impossibilitam sua subsistência.

7.
A jurisprudência entende que a repactuação compulsória de dívidas apenas se aplica em casos de comprometimento efetivo do mínimo existencial, não se destinando a consumidores cuja renda e condição financeira permitem o ajuste voluntário com os credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A caracterização do superendividamento exige que o consumidor comprove o comprometimento do mínimo existencial, conforme definido no Decreto nº 11.150/2022. 2. O mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 mensais, não é comprometido por dívidas derivadas de operações excluídas, como o crédito consignado. 3. A ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial impede a aplicação do plano judicial compulsório de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º; CPC, art. 487, I; art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APC 07053.13-05.2023.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 05.10.2023; TJDFT, Acórdão 1934410, 0740218-25.2021.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 15.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1006662-07.2022.8.26.0126, Rel. Castro Figliolia, j. 01.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003798-35.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO JORDEM PEREIRA

APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e outros (11)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face de doze instituições financeiras, julgou improcedente o pedido de adoção de plano compulsório para pagamento de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). O recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando comprometimento do mínimo existencial e requerendo a aplicação de procedimento de superendividamento para viabilizar o pagamento de suas dívidas sem afetar sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento do apelante, com a consequente adoção de plano compulsório de repactuação de dívidas, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização do superendividamento exige a comprovação de que o consumidor, agindo de boa-fé, não consegue pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, conforme definido no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

4.
O Decreto nº 11.150/2022 estabelece que o mínimo existencial é equivalente a R$ 600,00, valor que o recorrente mantém preservado após o pagamento de suas dívidas.

5.
As dívidas contraídas pelo apelante, em parte, decorrem de empréstimos consignados e outras operações excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial, conforme art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022.

6.
O recorrente, servidor público com renda líquida mensal de R$ 4.833,57, não demonstrou que suas dívidas de consumo comprometem seu mínimo existencial ou que impossibilitam sua subsistência.

7.
A jurisprudência entende que a repactuação compulsória de dívidas apenas se aplica em casos de comprometimento efetivo do mínimo existencial, não se destinando a consumidores cuja renda e condição financeira permitem o ajuste voluntário com os credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A caracterização do superendividamento exige que o consumidor comprove o comprometimento do mínimo existencial, conforme definido no Decreto nº 11.150/2022. 2. O mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 mensais, não é comprometido por dívidas derivadas de operações excluídas, como o crédito consignado. 3. A ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial impede a aplicação do plano judicial compulsório de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DIEGO JORDEM PEREIRA
contra sentença de Id nº 8080764, integrada pela decisão de Id nº 8080768, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação de Repactuação de Dívidas proposta em face das seguintes instituições financeiras:
1 - BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 2 – BANCO DO BRASIL S/A, 3 – NU PAGAMENTOS S/A, 4 – BANCO C6 S/A, 5 – PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, 6 – WILL S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, 7 – BANCO DIGIO S/A (BANCO CBSS S/A), 8 – MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 9 – PORTO SEGURO BANK S/A, 10 – MÉLIUZ VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO VIRTUAL S/A, 11 – ITAÚ UNIBANCO S/A E 12 – BANCO PAN S/A.
, julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, nos termos do § 3º do ar. 98 do CPC.

Nas suas razões de Id nº 8080770, em apertada síntese, aduz o recorrente que “(...) se encontra incapaz de pagar suas dívidas, visto que, ao adimplir com as obrigações, sua subsistência estaria prejudicada, impossibilitando-a de pagar por bens essenciais como alimentação, água, luz, telefone e impostos (...)”.

Defende que é nítida a violação do mínimo existencial que não pode ser somente considerado um valor de R$ 600,00 como definitivo, mas sim ter uma proporcionalidade e razoabilidade diante a situação financeira do consumidor, devendo ser afastado o Decreto 11.567/23.

Assevera, ainda, a inobservância do procedimento especial da Lei de Superendividamento.

Por fim, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja instaurado o plano compulsório da lei de superendividamento.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (Id nº 8080775), PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A (Id nº
8080778
),
BANCO C6 S.A
.(Id nº
8080780
), BANCO DIGIO S.A. (Id nº 8080782), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (Id nº 8080784), BANCO DO BRASIL S.A (Id nº 8080785), BANCO PAN S.A (Id nº 8080787), PORTOBANK S.A (Id nº 8080792), NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (Id nº 8080794
), ITAU UNIBANCO S.A
(Id nº 8080796), MÉLIUZ S.A (Id nº
8080800),
pugnando pelo desprovimento do apelo.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que nas contrarrazões de Ids nºs 8080778 e 8080800, as partes requeridas sustentaram a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente não enfrentou as razões de decidir e todo o embasamento técnico-jurídico adotado na r. sentença.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a parte recorrente questiona o conteúdo da r. sentença, visando à reforma do julgado, com a procedência do pedido deduzido na exordial.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

É como voto.

II) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DIEGO JORDEM PEREIRA
contra sentença de Id nº 8080764, integrada pela decisão de Id nº 8080768, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas proposta em face das seguintes instituições financeiras:
1 - BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 2 – BANCO DO BRASIL S/A, 3 – NU PAGAMENTOS S/A, 4 – BANCO C6 S/A, 5 – PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, 6 – WILL S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, 7 – BANCO DIGIO S/A (BANCO CBSS S/A), 8 – MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 9 – PORTO SEGURO BANK S/A, 10 – MÉLIUZ VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO VIRTUAL S/A, 11 – ITAÚ UNIBANCO S/A E 12 – BANCO PAN S/A.
, julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, nos termos do § 3º do ar. 98 do CPC.

Nas suas razões de Id nº 8080770, em apertada síntese, aduz o recorrente que “(...) se encontra incapaz de pagar suas dívidas, visto que, ao adimplir com as obrigações, sua subsistência estaria prejudicada, impossibilitando-a de pagar por bens essenciais como alimentação, água, luz, telefone e impostos (...)”.

Defende que é nítida a violação do mínimo existencial que não pode ser somente considerado um valor de R$ 600,00 como definitivo, mas sim ter uma proporcionalidade e razoabilidade diante a situação financeira do consumidor, devendo ser afastado o Decreto 11.567/23.

Assevera, ainda, a inobservância do procedimento especial da Lei de Superendividamento.

Por fim, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja instaurado o plano compulsório da lei de superendividamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o requerente ajuizou a presente ação alegando que é servidor federal e que se encontra superendividado e, que motivado pela necessidade de regularizar sua situação financeira em busca de assegurar um mínimo existencial ingressou em juízo almejando a repactuação de dívidas.

A controvérsia devolvida a esta Turma Julgadora reside na pretensão do apelante de ver reformada a sentença que julgou improcedente seu pedido de instauração de plano compulsório para pagamento de suas dívidas, com base na Lei n.º 14.181/2021, que introduziu o tratamento ao superendividamento no ordenamento jurídico pátrio.

Analisando os autos, depreende-se que tão logo recebida a ação o d. Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar e designou audiência de conciliação, prevista no art. 104-A da Lei Federal nº 8.078/1990.

Por ocasião da referida audiência, na qual a conciliação restou infrutífera, foi proferido despacho concedendo prazo para as partes requeridas se manifestarem “sobre as razões de não aceder ao plano de pagamento voluntário ou de renegociar”, conforme Id nº 8080744.

No curso do processo todos os 12 requeridos apresentaram contestação, bem como algumas manifestações informando as razões da não aceitação ao plano de pagamento apresentado pelo requerente e, na sequência, este apresentou réplica.

Após sobreveio a r. sentença rejeitando o pedido de adoção do plano de pagamento de dívida, nos termos do art. 487, I do CPC, tendo como fundamento “a
existência de dívidas que superam a sua renda mensal, por si só, não é causa de superendividamento à luz da legislação e jurisprudência citadas”.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Do mérito

Conforme consta em audiência de conciliação inicial, a parte autora optou pela tramitação do feito na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, de modo que os requeridos foram cientificados da pretensão e oportunizado o prazo de quinze dias para defesa. Destaco a legislação sobre o tema, inclusive sobre a caracterização legal do superendividamento e do mínimo existencial:

Lei Federal n.º 8.078/1990

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o
caput
deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I – medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II – referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III – data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV – condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar
.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Decreto n.º 11.150/2022

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

O procedimento previsto no artigo 104-B do CDC permite, a partir das respostas apresentadas pelas instituições credoras, avaliar a obrigatoriedade, ou não, de aceder ao plano de pagamento das dívidas.

A partir das provas coligidas nos autos, observo que:
i)
o autor possui a renda mensal bruta de R$ 7.842,44 (sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), como servidor público efetivo;
ii)
mantém a disponibilidade de recursos financeiros livres, da ordem de R$ 4.833,57 (quatro mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos).

A despeito dos gastos pessoais e familiares, observo que a contratação dos empréstimos, para a realidade do autor, não impõe gravame ao mínimo existencial, dada a sua condição de servidor público efetivo, a possibilidade de contar com o recebimento de 13º (décimo terceiro) salário e a disponibilidade de três salários-mínimos.

A norma prevista no Código de Defesa do Consumidor visa resguardar aquela pessoa que o pagamento das dívidas vulnerará, de maneira clara e objetiva, o mínimo existencial da média social brasileira, o que não é a hipótese dos autos.

Ainda que haja um cenário com diversos credores, nada impede a sua renegociação e o ajuste parcial das contas, de acordo com as condições e melhores interesses do próprio consumidor em sua autonomia de vontade, com redução dos gastos e prolongamento do seu pagamento, em período superior ao previsto inicialmente nos contratos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORMIDADE COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO AO TRATAMENTO AO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LEI Nº 14.181/2021. CONTRAPOSIÇÃO DE RENDA. RENDIMENTOS NÃO COMPROMETIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processo de repactuação de dívidas instaurado por requerimento do consumidor superendividado perante todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, pretende a apresentação e aprovação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 2. Na hipótese, a despeito das alegações formuladas pela consumidora quanto ao comprometimento do seu rendimento mensal, verifica-se que os empréstimos contraídos não comprometem o mínimo existencial, razão pela qual não pode ser tida como consumidora superendividada. Não tendo sido cumprida a exigência do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a manutenção da sentença recorrida. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJDF; APC 07053.13-05.2023.8.07.0007; 176.9555; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 05/10/2023; Publ. PJe 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA (ART. 104-A DO CDC). SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECETO 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que o processo de repactuação de dívidas, com procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, somente pode ser instaurado a pedido do consumidor superendividado, sendo necessária, ainda, a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código. 2. Ante a análise da decisão de emenda à inicial, portanto, tem-se que, de fato, para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado que, nos termos do art. 54-A, também do Código Consumerista, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3. A referida regulamentação se deu por meio do Decreto nº 11.150/2022 que caracterizou o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse do autor na instauração do processo de repactuação de dívida, com procedimento previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, que somente poderá ser instaurado, a critério do juiz, em caso de consumidor superendividado. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJDF; APC 07221.08-23.2022.8.07.0007; 179.7307; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 13/12/2023; Publ. PJe 18/12/2023)

A existência de dívidas que superam a sua renda mensal, por si só, não é causa de superendividamento à luz da legislação e jurisprudência citadas.

3. Dispositivo
.

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido de adoção do plano de pagamento de dívidas, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

A
Lei 14.181/2021 que alterou o Código de Defesa do Consumidor teve como finalidade de prevenir e tratar o superendividamento do consumidor, através de procedimento próprio regulamentado.

Por sua vez, o art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade evidente de o consumidor pessoa física, agindo de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, vencidas e a vencer, sem comprometer seu mínimo existencial, conforme regulamentação aplicável”.

Destaco, no entanto, que tal dispositivo não tem como finalidade transferir às instituições financeiras a responsabilidade por eventuais desajustes financeiros ou má gestão de recursos por parte dos consumidores.

Para tanto, nos termos da legislação vigente, incumbe ao consumidor a prova da incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (art. 54-A, §1º do CDC); ausência de má-fé ou fraude na obtenção das dívidas (art. 54-A, §3º do CDC); desvinculação entre as dívidas e a aquisição de produtos ou de serviços de luxo (art. 54-A, §3º do CDC); que a dívida não seja oriunda de crédito com garantia real, crédito de financiamento imobiliário ou crédito rural (Artigo 104-A, §1º do CDC).

Assim, com o intuito de regulamentar o processo de superendividamento e estabelecer o mínimo existencial a ser resguardado, o legislador promulgou o Decreto nº 11.150/2022, do qual se extraem as seguintes disposições:

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ademais, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do citado Decreto, algumas dívidas devem ser excluídas da aferição da análise da preservação do mínimo existencial, como as decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, vejamos:

Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo. Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval; d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990; g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.

Por oportuno, destaco que não desconheço a existência de discussão a respeito da constitucionalidade do mencionado Decreto n. 11.150/2022, através da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 1.005 e da n. 1006. Entretanto, na medida em que não houve determinação de suspensão dos processos em curso relativos ao tema, tampouco decisão indicativa de acolhimento da tese, deve-se aplicar o diploma legal sem ressalvas.
Logo, ausente o comprometimento do mínimo existencial, não há se falar em superendividamento

Na hipótese em apreço, o recorrente é servidor público federal, lotado na Universidade Federal do Espírito Santo, tendo como vencimento bruto R$ 7.842,44 e líquido R$ 4.833,57, conforme comprovante de rendimentos de Id nº 8079809.

Todavia, em que pese os documentos apresentados pelo requerente acerca dos demonstrativos de dívidas, não é possível constatar a veracidade de suas alegações, no sentido de que importem em prejuízo ao seu mínimo existencial.

Além de tais considerações, o autor não comprovou que as despesas do núcleo familiar são única e exclusivamente de sua responsabilidade, pois o mesmo informou ser casado, sendo perfeitamente possível a divisão de algumas despesas.

Saliento, ainda, que a tese recursal se mostra um tanto quanto contraditória, na medida em que analisando algumas faturas de cartão de crédito do recorrente, não se pode afirmar que se tratam de despesas ordinárias da vida cotidiana. A título de exemplo, destaco que no documento de Id nº 8079814 e 8079813, consta na fatura parcelas de compras realizadas na America.com, Hotel Urbano, Amazon.com.br e Shoppe. De modo que não se pode presumir que os gastos de cartão de crédito no valor de cerca de R$ 4.619,93 e 7.099,40, são de fato indispensáveis para seu sustento, podendo justificar comprometimento de sua renda.

Nessa ordem de raciocínio, entendo que a r. sentença não merece reforma, pois restou comprovado que o recorrente não preenche os requisitos legais de proteção de superendividamento, auferindo renda capaz de suprir o mínimo existencial.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009427-35.2022.8.08.0011 APELANTE: IZA PAULA SORIO AMORIM APELADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PARANÁ BANCO S/A RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022 – DISCUSSÃO NO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO DEFINIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superenvididamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

2. A fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022 (art. 1º). A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial. A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial. Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere a modalidade contratual firmada com as Apeladas.

3. No caso em tela, vê-se que os dois contratos firmados com as Apeladas possuem exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

4. O rendimento líquido da Apelante observa o valor do mínimo existencial de R$ 600,00 previsto na legislação.

5. A alegada inobservância do julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1005 e 1006, de Relatoria do Ministro André Mendonça, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a breve consulta ao sistema de andamentos da Suprema Corte nos faz concluir que não houve qualquer determinação de sobrestamento ou formação de precedente vinculante que obrigue o julgador a aplicar algum entendimento (CPC, art. 927), estando as ações ainda em fase inicial, sem análise liminar do tema, tampouco meritória.

6. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da E. Relatora. Vitória-ES., 19 de março de 2024. RELATORA (TJES. Data: 03/Apr/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009427-35.2022.8.08.0011. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, importa consignar que a confissão de existência das dívidas ou o procedimento específico da ação de superendividamento não impedem a concessão da tutela de urgência no sentido da suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação.

2. Analisando os autos, observo que o rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial de R$600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022.

3. Ademais, o artigo 4º do mesmo Decreto dispõe que as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado não implicam em comprometimento do mínimo existencial, de modo que, no caso em tela, todos os contratos não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

4. Por fim, salienta-se que apesar de o Decreto nº 11.150/2022 estar sendo objeto de controle de constitucionalidade no bojo das ADPFs nº 1005 e 1006, ainda não houve exame da medida liminar, tampouco julgamento de mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 14/Aug/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001856-75.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Empréstimo consignado).

Confira-se, ainda, alguns precedentes de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPUTADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do parágrafo primeiro, do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, para a comprovação do superendividamento são necessários o preenchimento de três requisitos cumulativos: a) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas; b) boa-fé; c) comprometimento do mínimo existencial.

2. Conforme o art. 4º, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial.

3. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor, descabe a repactuação de dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJDFT. Acórdão 1934410, 0740218-25.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - REQUISITO NECESSÁRIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL

- A Lei n. 14.181/21 criou o procedimento de tratamento judicial do superendividamento dos consumidores, acrescentando ao Código de Defesa do Consumidor os artigos 104-A, 104-B e 104-C, não se prestando, contudo, a transferir para as instituições financeiras a responsabilidade pelo descontrole financeiro de seus clientes.

- Somente se beneficiarão da repactuação de suas dívidas os consumidores que tiverem comprometido o mínimo existencial, assim entendido como a disponibilidade mensal de renda equivalente a seiscentos reais (Decreto n. 11.150/2022).

- Não tendo o consumidor demonstrado que sua situação financeira se enquadra como superendividamento, ausente prova de que suas dívidas importem em prejuízo ao seu mínimo existencial, não pode se valer do procedimento especial da Lei n. 14.181/21, pelo que deve ser indeferida a inicial da ação que visa à repactuação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231974-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 06/06/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE –
plano judicial compulsório que só deve ser instaurado caso a situação de superendividamento exista – ausência de demonstração da incapacidade financeira da apelante ao ponto de não se ter garantido o mínimo existencial (Artigo 54-A, §1º do CDC), na linha do Decreto nº 11.150/2022 – sentença mantida
, nos termos do artigo 252 do RITJSP – recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006662-07.2022.8.26.0126; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024).

Desse modo, na medida em que o autor está tendo o mínimo existencial mensal, então correspondente a R$600,00 (seiscentos reais), preservado com o pagamento das dívidas decorrentes de contratos firmados com os bancos réus, não há que se falar em seu beneficiamento pela repactuação involuntária no contexto do superendividamento.

Portanto, não há que se falar em
inobservância do procedimento especial da Lei de Superendividamento, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 54-A do CDC.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade em razão de deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar